Tribunal: TJMT
Processo: 1038112-29.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038112-29.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO FERREIRA - CPF: 039.397.051-52 (RECORRENTE), DIMITRIA MICAELLE DE SOUZA - CPF: 011.022.741-78 (ADVOGADO), NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - CPF: 041.874.651-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1038112-29.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Paulo Sérgio Ferreira

Recorrido(s):

Município de Rondonópolis/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ATENDIMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS. POSTERIOR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NA REDE PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA NEGATIVA NO ATENDIMENTO PELO ENTE MUNICIPAL. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de
ação de ressarcimento de despesas médicas ajuizada pelo autor, ora Recorrente, em desfavor do Município de Rondonópolis, com o
objetivo de compelir o demandado a restituir o valor de R$ 11.937,37, despendido com a realização do procedimento cirúrgico em decorrência do acidente automobilístico ocorrido em 10/11/2018.

2. O autor, ora Recorrente, alega que em decorrência do acidente foi encaminhado para o Pronto Atendimento – UPA de Rondonópolis com um ferimento profundo no joelho, mas somente fora realizado uma sutura no local com posterior alta hospitalar, ocorre que ao chegar em sua residência, iniciou um sangramento intenso no local do ferimento que foi “tratado” na UPA, diante disso, foi para a rede médica Materclin, onde constatou-se a necessidade de cirurgia, portanto, afirma que resta demonstrada a negligência e o erro médico dos profissionais de saúde da rede municipal.

3. Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que o autor teve atendimento de Primeiros Socorros quando encaminhado ao Pronto Atendimento, bem como não há evidências de falhas no atendimento no período em que se encontrava em observação, ademais, como relatado nos autos, à ocorrência do sangramento ocorreu em período posterior ao atendimento, bem como o autor não procurou atendimento na rede pública de saúde, mas sim foi de imediato ao atendimento na rede privada, portanto, não há recusa do ente municipal no atendimento médico pretendido pelo autor.

4. Desta forma, incabível a condenação do ente público ao ressarcimento das despesas decorrentes de despesas médicas quando inexistir prova de negativa de atendimento pelo sistema único de saúde.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Com efeito, embora o autor demonstre irresignação com o atendimento prestado na unidade de saúde, denota-se que o próprio autor admite que “ao chegar em sua residência, se iniciou um sangramento intenso no local do ferimento “assim, entendo que não houve falha no primeiro atendimento, mas sim situação nova que sequer foi avaliada novamente pelo demandado, uma vez que o autor diligenciou a uma unidade particular. De sorte que não restou comprovado que o sangramento relatado já havia sido desencadeado no momento que foi atendido, tampouco que

decorreu de tratamento médico inadequado, não havendo também nos autos nada que comprove a alegada negligência no atendimento. O autor, portanto, não apresentando elementos suficientes para corroborar as suas afirmações, não se desincumbiu do seu ônus. Como se sabe, não basta alegar, é necessário se ater aos comandos processuais contidos nos artigos 283 e 333, I, ambos do CPC/73, que são firmes ao incumbir ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, em que pese a responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º da CF, que dispõe que: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”, não restou comprovado nos autos a ocorrência de falha na prestação do serviço público, devendo ser afastado o dever de indenizar do ente municipal.”.

6. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PEDIDO DE REEMBOLSO DE
DESPESAS
COM PROCEDIMENTO
MÉDICO
- APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DOS ENTES FEDERADOS NO CUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL - NÃO COMPROVADA - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios.
2. A jurisprudência pátria admite o direito ao
ressarcimento
de
despesas

médicas
particulares quando há negativa de tratamento ou quando ocorre fato excepcional que justifique o imediato atendimento por clínica particular, ante a inexistência ou insuficiência do serviço público.
3. Ausente comprovação de que houve negativa de atendimento e fornecimento da medicação no Sistema Único de Saúde, bem como de qualquer fato excepcional que justificasse a aplicação do medicamento pela rede particular, improcede o pedido de
ressarcimento
de
despesas

médicas
particulares pelo ente público.
4. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1013805-48.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

RESSARCIMENTO
DE GASTOS DISPENDIDOS EM TRATAMENTO
MÉDICO
PARTICULAR – TRATAMENTO PARTICULAR INICIADO APÓS 4 (QUATRO) DIAS DA SOLICITAÇÃO DO PROCEDIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CIRURGIA REALIZADA APÓS 30 DIAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Inexistindo nos autos prova da negativa do tratamento pelo Sistema Público de Saúde ou, ainda, ao fato excepcional qualificado que exteriorize o imediato tratamento particular, mantém-se a sentença por meio da qual foi julgado improcedente o pedido para condenação do Estado no
ressarcimento
das
despesas

médicas
em rede particular.
(N.U 1002433-73.2021.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS – PLEITO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA ANTERIORMENTE – INFORMAÇÃO NOS AUTOS DE REALIZAÇÃO PARTICULAR DO EXAME ANTES MESMO DO JULGAMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE NEGATIVA OU DEMORA NO ANTENDIMENTO POR PARTE DO ENTE PÚBLICO – RESSARCIMENTO INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, o que é feito mediante a prestação do serviço público de saúde, de modo que, em regra o SUS, não é responsável por ressarcir despesas.
Para que haja o reconhecimento do dever de ressarcir despesas médicasparticulares, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que é necessária a comprovação da negativa de tratamento por parte do ente público, renitência do cumprimento de liminar judicial deferida, ou, ainda, a presença de fato excepcional que justifique a imediata intervenção médica, circunstâncias estas não demonstradas nos autos, de modo que o ressarcimento é indevido, principalmente por falta de comprovação da urgência que teria impedido o aguardo do julgamento da liminar na ação de obrigação de fazer ajuizada anteriormente.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(N.U 1015361-51.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021)

7. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025